Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714367-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO VIANA DE VIANA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito